Tribunal: STF
Processo: HC 91203
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO
   PENAL. PROVA ILÍCITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MERA REITERAÇÃO.
   HABEAS NÃO CONHECIDO.
I - Em se tratando de mera reiteração, não
   há que se conhecer do writ.
II - HC não conhecido.